Tribunal: TJES
Processo: 5000436-05.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-05.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITE PARA SAQUE (LIS). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e reparação por danos morais, em razão de descontos de tarifas de "limite Itaú para saque" (LIS) e encargos em conta de aposentado utilizada para recebimento de benefício previdenciário. 2. O autor alega ter notificado o banco para cessar os descontos e manter apenas conta-salário isenta, mas as cobranças persistiram sem autorização; sustenta erro de julgamento pois o banco não apresentou o contrato original determinado em decisão saneadora de id. 63746089.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância da sanção processual prevista em decisão saneadora — que impunha a presunção de inexistência da relação jurídica caso não exibido o contrato original — invalida a sentença, e se a manutenção de descontos após notificação extrajudicial enseja repetição em dobro e dano moral.

III. Razões de Decidir
4. A sentença incorreu em erro ao imputar preclusão ao consumidor por não impugnar assinatura em cópia simples, ignorando a regra de instrução fixada no saneador (id. 63746089) que exigia do banco a exibição do documento original sob pena de presunção de inexistência do débito. 5. O descumprimento do ônus probatório pela instituição financeira, aliado à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor, impõe o reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados. 6. A notificação extrajudicial prévia demonstra a ausência de manifestação de vontade para a manutenção dos serviços, caracterizando quebra dos deveres de boa-fé objetiva e transparência. 7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme tese consolidada pelo STJ no EAREsp n.º 676.608/RS, por consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva. 8. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em casos de descontos indevidos que atingem verba de caráter alimentar de pessoa idosa, violando a dignidade do consumidor e privando-o de recursos destinados à sobrevivência.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais. 10. Tese de julgamento: "O descumprimento de sanção processual estabelecida em saneador para exibição de contrato original, somado à persistência de descontos em benefício previdenciário após notificação de cancelamento, implica a inexistência do débito e o dever de reparação por danos morais e restituição em dobro".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n.º 676.608/RS; STJ, Súmulas 43, 54, 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO em face da sentença de id. 17587209, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte-ES, que julgou improcedente a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Reparação por Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro” ajuizada em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., sob o fundamento de que o autor não impugnou especificamente a assinatura do contrato apresentado em cópia pela instituição financeira, o que atraiu a preclusão e a presunção de validade do negócio jurídico.

Em suas razões recursais (id. 17587210), o apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo a ocorrência de erro de procedimento e de julgamento, visto que a decisão recorrida contrariou frontalmente a decisão saneadora de id. 63746089, que havia determinado ao banco a exibição do contrato original sob pena de presunção de inexistência do débito. Afirma que a conduta do banco, ao ignorar a notificação prévia para cessação dos descontos e não comprovar a contratação regular, enseja a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 17587212), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, alegando a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais ou materiais.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000436-05.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
em face da sentença de id. 17587209, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte-ES, que julgou improcedente a “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Reparação por Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro
” ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

Em sua peça exordial, o autor, idoso de 73 anos e aposentado, alegou que sua conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário. Afirmou que, após detectar descontos indevidos em 2023, notificou extrajudicialmente o Banco para encerrar a conta-corrente e manter apenas uma conta-salário isenta de tarifas. Todavia, em abril de 2024, novos débitos foram realizados (empréstimo, juros de limite e IOF) sem sua autorização.

O Banco, em contestação (id. 50645816), defendeu a legalidade das cobranças sob o argumento de que o serviço “Limite Itaú para Saque” (LIS) foi contratado no momento da abertura da conta em 08/04/2021, conforme cópia de proposta de abertura juntada aos autos.

Sobreveio Decisão Saneadora (id. 63746089), na qual o juízo originário inverteu o ônus da prova e determinou que o Banco apresentasse o contrato original sob pena de presumir verdadeira a alegação de inexistência da relação jurídica.

A r. sentença recorrida (id. 17587209), no entanto, julgou improcedentes os pedidos por considerar que o autor se manteve inerte na réplica ao não impugnar especificamente a assinatura na cópia do contrato juntada pelo réu, operando-se a preclusão.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (id. 17587210) pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que ocorreu erro de procedimento e de julgamento, visto que a decisão recorrida contrariou frontalmente a decisão saneadora, que havia determinado ao banco a exibição do contrato original sob pena de presunção de inexistência do débito. Afirma que a conduta do banco, ao ignorar a notificação prévia para cessação dos descontos e não comprovar a contratação regular, enseja a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.

Pois bem.

A questão central do recurso reside na análise da validade dos descontos efetuados na conta bancária do apelante a título de “Limite Itaú para Saque” (LIS) e encargos associados, bem como na observância das regras processuais fixadas durante o saneamento do feito.

De plano, verifico a ocorrência de equivoco no julgamento de primeiro grau que impõe a reforma da sentença. Compulsando os autos, nota-se que a decisão saneadora de id. 63746089 estabeleceu expressamente que a instituição financeira deveria apresentar o contrato original no prazo de 15 dias, sob pena de se presumir verdadeira a alegação de inexistência da relação jurídica. O banco apelado, contudo, limitou-se a manter nos autos uma cópia digitalizada de uma “Proposta de Abertura de Conta”, sem exibir o documento original ou justificar a sua impossibilidade de fazê-lo, descumprindo o ônus probatório que lhe fora atribuído pelo juízo e reforçado pela inversão do ônus da prova estabelecida.

Nesse contexto, com a devida vênia a culta e renomada Magistrada, entendo que a sentença ora guerreada incorreu em equivoco ao imputar ao consumidor a preclusão por não ter impugnado a assinatura contida na cópia simples, ignorando que a própria regra de instrução fixada no processo exigia do banco a prova da autenticidade mediante o documento original.

Ao não observar a sanção processual previamente estabelecida no saneador, o juízo originário violou o devido processo legal e a estabilidade da lide, punindo o consumidor idoso e hipossuficiente por uma omissão probatória que era, por lei e por decisão judicial, de responsabilidade exclusiva da instituição financeira.

Ademais, a relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a proteção do consumidor vulnerável. A existência de uma notificação extrajudicial datada de 16/06/2023, na qual o autor solicitava expressamente o encerramento da conta e a cessação de tarifas, corrobora a ausência de manifestação de vontade para a manutenção dos serviços de crédito.

No que tange à repetição do indébito, deve-se aplicar o recente entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.º 676.608/RS. Segundo a tese fixada pela Corte Superior, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC prescinde da demonstração de má-fé subjetiva ou dolo do credor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em voga, a recalcitrância do banco em proceder a descontos em benefício previdenciário de idoso vulnerável, mesmo após notificação desautorizando tais operações, constitui nítida quebra dos deveres anexos de conduta e da transparência, justificando a restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

No que tange aos danos morais, o prejuízo é patente, pois os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e com parcos recursos, afetando verba de caráter eminentemente alimentar e violando a dignidade do consumidor. O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefícios de aposentadoria, dispensa a prova do sofrimento psicológico, que é presumido pela privação injusta de recursos destinados à sobrevivência.

Diante da vulnerabilidade do apelante e da recalcitrância do banco em solucionar a questão administrativamente, a fixação de indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função punitivo-pedagógica da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a r. sentença e:

1) Declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos serviços de “Limite Itaú para Saque” e encargos correlatos, declarando a ilicitude dos descontos efetuados;

2) CONDENAR o apelado à repetição do indébito, em dobro, dos valores indevidamente descontados, observando-se os seguintes consectários legais:

2.1) Até 29/08/2024: Incidência exclusiva da Taxa SELIC (que compreende juros e correção monetária), a contar da data de cada desembolso/evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), vedada a cumulação com qualquer outro índice;

2.2) A partir de 30/08/2024: Incidência cumulada de correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, CC) e juros de mora pela Taxa Legal (art. 406, §1º, CC);

3) CONDENAR o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a seguinte sistemática de atualização:

3.1) Juros de Mora: Contados desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido – Súmula 54/STJ). Até 29/08/2024, aplica-se a Taxa SELIC isoladamente. Após 30/08/2024, aplica-se a Taxa Legal (art. 406, §1º, CC);

3.2) Correção Monetária: Incidente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ). Até 29/08/2024, considera-se absorvida pela SELIC (se esta já estiver fluindo pelos juros). Após 30/08/2024, aplica-se o IPCA;

4) INVERTER os ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)